Tribunal: TJMT
Processo: 1086162-58.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086162-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA APARECIDA BENECIUTI DOS SANTOS - CPF: 260.639.938-27 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE SOARES NUNES - CPF: 049.712.621-48 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO INDEVIDA DE CLASSE TARIFÁRIA E DE ITINERÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais em virtude do cancelamento unilateral de voo internacional, com alteração do itinerário e reacomodação da consumidora em classe inferior à originalmente contratada. A sentença condenou a empresa ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração do voo, com mudança de classe tarifária e de itinerário, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) determinar se o valor fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços de transporte aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação de culpa ou ocorrência de fortuito interno, como é o caso da reestruturação de malha aérea.

4.

O cancelamento do voo foi comunicado em prazo inferior ao estipulado pela Resolução no 400/2016 da ANAC, e a reacomodação em classe econômica, inferior à tarifa "Premium Business" originalmente adquirida, caracteriza defeito na prestação do serviço.

5.

A alteração unilateral do contrato gerou frustração, cansaço e desconforto à consumidora, afetando sua experiência de viagem internacional, especialmente diante do curto prazo para readequação de seu planejamento.

6.

Embora configurado o dano moral, o valor da indenização deve ser fixado com moderação, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da ausência de comprovação de sofrimento psíquico profundo ou abalo de grande intensidade.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1086162-58.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Latam Airlines Group S/A

Recorrida(s):

Luciana Aparecida Beneciuti

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).”

Relata a autora que adquiriu passagens aéreas com destino final a Munique, saindo de São Paulo-SP no dia 12/03/2024, escala em Paris no dia 13/03/2024, onde chegaria as 9:20 horas e sairia às 20:00 horas, com destino a Munique, onde chegaria às 21h25 do dia 13/03/2024. Informa que as passagens foram compradas na tarifa Premium Business e que optou especificamente por esse itinerário para usufruir de um dia em Paris.

Alega que, no dia, 10/03, foi informada por email de que o voo para Paris havia sido cancelado e, após tratativas com a empresa, realizou a troca para um voo de São Paulo a Munique com escala em Frankfurt, no entanto, na categoria econômica, inferior àquela adquirida originalmente. Informa que após diversas tentativas de resolução por meio administrativo, conseguiu dar solução ao impasse.

A empresa aérea, por sua vez, aduz que
o cancelamento ocorreu por fato alheio à sua vontade. Aduz que a restruturação da malha aérea culminou com cancelamento do voo, excluindo a sua responsabilidade de indenizar, entretanto, tal fato, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada
.

Pois bem. Inexiste qualquer dúvida quanto à ocorrência do cancelamento do voo da Reclamante, uma vez que a própria acionada o confessa, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

Além disso, a reclamada cancelou unilateralmente o voo adquirido por Luciana Beneciuti dos Santos, que foi comunicada em prazo inferior ao estabelecido pela Resolução 400/2016 da ANAC.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais à autora, isso porque a alteração do itinerário lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço e teve que se readequar a um novo planejamento, em curto prazo, especialmente levando em conta que se tratava de uma viagem internacional.

Neste diapasão, é forçoso concluir que, quanto ao dano moral almejado, vislumbro caracterizado no caso em apreço, tendo em vista
que, pelas regras de experiência comum, situações como as descritas na exordial geram embaraços consideráveis ao consumidor que afetam sua estabilidade emocional.

Embora tenha havido falha na prestação de serviço, o dano moral deve ser fixado com moderação, levando em conta a extensão do abalo sofrido pela autora. É certo que a situação causou desconforto e aborrecimento, mas não se vislumbra um sofrimento psíquico profundo ou de grande intensidade, de modo a justificar o valor estipulado na sentença, considerando ainda que não foi observado os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação de indenização por dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Deixo de condenar a recorrente em honorários por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025